Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-75.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000659-75.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAIRA ABREU SANTOS e outros

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s):AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS. REVISÃO DE FATURAS. RECÁLCULO DEVIDO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. EXTENSÃO PARA FATURAS POSTERIORES (JAN/2024 A JUN/2025). DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a cobrança abusiva em contas de água, determinando o recálculo de duas faturas e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a concessionária demonstrou a regularidade das medições;
(ii) definir se o recálculo deve abranger apenas duas faturas ou se deve se estender às subsequentes até junho/2025;
(iii) verificar a configuração do dano moral;
(iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não apresentou prova técnica idônea acerca da regularidade do hidrômetro, sendo legítimo o recálculo das faturas com base na média histórica de consumo.

4. Demonstrada a persistência do vício de cobrança, cabível a extensão da revisão para todo o período de janeiro/2024 a junho/2025.

5. As cobranças reiteradas e abusivas, dirigidas contra consumidora idosa e de renda limitada, configuram dano moral, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

6. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação da concessionária conhecida e desprovida. Apelação da consumidora conhecida e provida em parte.

Tese de julgamento: “1. A concessionária que não comprova a regularidade da medição de consumo responde pelo refaturamento das contas, adotando-se a média histórica. 2. Persistindo cobranças abusivas em período prolongado, a revisão deve abranger todas as faturas subsequentes até a regularização. 3. A cobrança reiterada de valores excessivos por concessionária de serviço essencial, atingindo consumidora vulnerável caracteriza dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0509505-64.2023.8.04.0001, Rel. Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, 1ª Turma Recursal, j. 09.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000659-75.2024.8.05.0078, tendo como Apelantes e Apeladas a Maíra Abreu Santos e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da ré
e d
ar provimento parcial ao recurso
da autora
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator